Tribunal: CARF
Processo: 11080.002250/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.002250/2009-02 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.331 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
HELENO LUIS COSTI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
AUSÊNCIA DE EXAME DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO PELA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE.
A ausência de exame das razões que embasam a impugnação do lançamento
enseja a declaração de nulidade da decisão de primeira instância, com o retorno
do processo à Delegacia de Julgamento para a sua devida apreciação, sob pena
de supressão de instância e cerceamento de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para anular o Acórdão no 10-37.091, determinado o
retorno dos autos ao colegiado de primeira instância para que seja proferida nova decisão,
abarcando todas as defesas apresentadas pelo contribuinte e apreciando, se entender cabível, as
alegações e provas apresentadas pelo sujeito passivo nas duas ocasiões.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 7/14), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$1.255,92 para
saldo de imposto a pagar de R$7.113,87.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.002250/2009-02
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.331 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.002250/2009-02

A notificação noticia as seguintes infrações: dedução indevida de previdência
privada e Fapi e omissões de rendimentos do trabalho, de aluguéis, decorrentes de ação
trabalhista e de resgate de contribuição à previdência privada.
O dossiê fiscal foi juntado às fls. 28/61.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte, a NL foi objeto de impugnação, em 6/4/2009, às fls.
2/21 dos autos, na qual o contribuinte contestou a glosa da previdência privada e a omissão de
rendimentos recebidos da Caixa Vida e Previdência S/A.
Posteriormente, em 16/4/2009, o contribuinte voltou a se manifestar, requerendo a
exclusão dos honorários pagos dos rendimentos recebidos na ação ajuizada em face do INSS,
cujo comprovante, segundo afirma, já fora juntado aos autos (fls.23/24).
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 65/67):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA. Comprovada a
realização da despesa, deve ser considerada a dedução na declaração de ajuste anual.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. Estão sujeitos à tributação os rendimentos recebidos
de pessoas jurídicas e não oferecidos à tributação na declaração de ajuste.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parcialmente a dedução de
previdência privada.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 7/3/2012 (fl. 73), o contribuinte, em
30/3/2012 (fl. 74), apresentou recurso voluntário, às fls. 74/83, alegando que os julgadores de
primeira instância deixaram de analisar seu pedido quanto aos honorários advocatícios
correspondentes aos rendimentos recebidos na ação judicial, requerendo a exclusão do valor
pago.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Como relatado, o contribuinte se manifestou por dois momentos previamente ao
julgamento. Nada obstante, como alega o recorrente, o colegiado de primeira instância não se
pronunciou sobre sua segunda manifestação, onde requereu a exclusão dos honorários
advocatícios correspondentes aos rendimentos decorrentes de ação judicial tidos por omitidos na
autuação.
Levar a efeito a análise desse argumento somente em sede recursal representaria
supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição administrativo.
Diante disso, entendo que os autos devem retornar ao colegiado de primeira
instância para prolação de uma nova decisão, abarcando todas as defesas apresentadas pelo
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.331 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.002250/2009-02

contribuinte e apreciando, se entender cabível, as alegações e provas apresentadas pelo sujeito
passivo nas duas ocasiões.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para anular o
Acórdão no 10-37.091, determinado o retorno dos autos ao colegiado de primeira instância para
que seja proferida nova decisão, abarcando todas as defesas apresentadas pelo contribuinte e
apreciando, se entender cabível, as alegações e provas apresentadas pelo sujeito passivo nas duas
ocasiões.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital